Tribunal: TJES
Processo: 0018445-15.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018445-15.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL EXTINTO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO RECURSAL DE HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (ART. 85, § 11, DO CPC). TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VILLA CONSTRUTORA LTDA contra Acórdão que deu provimento à Apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixando a verba honorária por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado é omisso por não aplicar a tese vinculante do Tema Repetitivo 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação do julgado ao considerar "inestimável" o proveito econômico; (iii) determinar se o Acórdão é omisso por não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários recursais formulado em Contrarrazões, com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há contradição ou omissão no Acórdão, pois o voto condutor apontou que o proveito econômico não adveio da execução fiscal, mas sim da ação anulatória na qual se reconheceu a nulidade da decisão administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa ora executada.

Restou verificado que, em tal hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 1.076, não se configurando omissão ou contradição por considerar o proveito econômico inestimável na execução fiscal extinta.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso, conforme o entendimento do Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do provimento parcial do recurso do Estado, não se aplica o parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo omissão a ser sanada.

A via dos aclaratórios não se presta a rediscutir o mérito recursal, sendo evidente o inconformismo com o Acórdão proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arbitramento dos honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta, cujo proveito econômico não foi obtido nestes autos, orienta-se pela apreciação equitativa, na forma do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, sendo incabível em caso de provimento parcial do recurso, conforme o Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 e parágrafo 8º e parágrafo 11 do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0018445-15.2011.8.08.0024

EMBARGANTE:
VILLA CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VILLA CONSTRUTORA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16685826) proferido pela Eg. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, fixando a verba honorária por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o recorrente alega omissão do Acórdão por não aplicar a tese vinculante do Tema Repetitivo 1.076 do STJ na fixação dos honorários por equidade. Defende a contradição na fundamentação do julgado ao considerar "inestimável" o proveito econômico obtido, sendo este perfeitamente mensurável e correspondente ao valor da execução fiscal extinta. Afirma, ainda, que há omissão do julgado por não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários recursais formulado em Contrarrazões, com base no artigo 85, §11, do CPC.

Com isso, pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que, sanados os vícios, seja mantida a sentença de primeiro grau no tocante aos honorários.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o voto condutor foi cristalino ao apontar que o proveito econômico não foi obtido nos autos da execução fiscal, mas na ação anulatória em que se reconheceu a nulidade da decisão administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa ora executada.

Restou verificado, ainda, que em tal hipótese, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo 1076.

De mais a mais, quanto à suposta omissão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o entendimento do Tema 1059 do Col. STJ, segundo o qual “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda ue mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Logo, diante do provimento parcial do recurso do Estado, não há que se falar em majoração da verba sucumbencial.

Assim, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.